Tribunal: TJES
Processo: 5012711-82.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012711-82.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELINO AMARAL DA COSTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012711-82.2021.8.08.0012

RECORRENTE: MARCELINO AMARAL DA COSTA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTREM A NECESSIDADE DE QUANTITATIVO SUPERIOR AO RECOMENDADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que possui 62 anos, é portador de diabetes tipo 2 e vive acamado devido a um tratamento em seu pé diabético, necessitando fazer uso diário de 9 (nove) fraldas geriátricas do tamanho G, por prazo indeterminado. Requer que o município de Cariacica forneça o aporte mensal de 270 (duzentos e setenta) fraldas descartáveis geriátricas, pelo período em que subsistir a necessidade do autor.

Em sede recursal (ID
2408955
), o recorrente requer seja deferido o benefício da gratuidade da justiça em seu favor, bem como que o Recorrido seja condenado ao fornecimento das fraldas geriátricas no quantitativo pleiteado na exordial, qual seja, 270 (duzentas e setenta) fraldas por mês, tamanho G adulto.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões em ID 2408959, pugnando pela integral manutenção da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2408951) dispôs que:
“
ANTE TODO O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar ID 11038603, em todos os seus termos, determinando, por consequência, que o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, por meio de seus órgãos competentes, disponibilize(m) à parte requerente, MARCELINO AMARAL DA COSTA, as fraldas descartáveis geriátricas pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral. Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015)
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Ademais, da análise dos documentos anexados junto à inicial, observo que o recorrente se revela como pessoa aparentemente hipossuficiente, sendo, inclusive, patrocinado pela Defensoria Pública Estadual, razão pela qual defiro o benefício da gratuidade de justiça.

No mais, verifico que a sentença objurgada não carece de reforma.

Isso porque, ao contrário do que argumenta o autor, não restou comprovado nos autos a
justificativa técnica que legitime o fornecimento das fraldas higiênicas em quantidade superior a 04 (quatro) unidades por dia, ou 120 (cento e vinte) unidades por mês.

Saliento, nesta oportunidade, que o fornecimento de fraldas geriátricas, dependendo da situação, não é para mera comodidade ou uso higiênico, mas para garantia não só do direito à saúde, mas também do princípio da dignidade da pessoa humana, ditame basilar da ordem constitucional.

Isso decorre do fato de que o seu uso busca minimizar a ocorrência de assaduras e o contato dos rejeitos do organismo com a pele do paciente, o que contribui para a não ocorrência de infecções em uma pessoa com sistema imunológico já debilitado em razão da idade.

Assim, as fraldas geriátricas, quando usadas para auxílio do tratamento dos efeitos da comorbidade do paciente, funcionam como verdadeiro insumo médico-hospitalar. Todavia, o
laudo médico acostado ao ID
2408883
não demonstra qualquer justificativa que aponte a real necessidade do uso de 09 fraldas higiênicas por dia.

Para a concessão desta grande quantidade de fraldas higiênicas, qual seja, 270 unidades por mês, seria necessário demonstrar a real necessidade do paciente, fato que não restou devidamente comprovado nos autos.

Para além disso, observo que a sentença recorrida concedeu o benefício ao autor em quantitativo compatível com o recomendado pelo Ministério da Saúde e pareceres do Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT/TJES, que recomendam 120 (cento e vinte) unidades de fraldas geriátricas por mês, para casos que guardam estrita similitude.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença recorrida. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.